Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721333-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (ID 47327769), interposto por SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0706046-35.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que ao Agravado proceda ao fornecimento do medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos seguintes termos (ID 160284726 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, o medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 160108692. Autos relatados na decisão ID 160113778, que determinou a emenda à inicial para juntada da negativa administrativa. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de concessão da tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pela juntada prévia da Nota Técnica, ID 160274411. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que o pedido foi negado pela SES/DF em face do não enquadramento nos critérios de dispensação definidos no PCDT. Portanto, como há um divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais que definiram os critérios de dispensação, faz-se necessária a prévia oitiva do NATJUS quanto à imprescindibilidade do tratamento. Não configurado, portanto, o requisito da manifesta probabilidade do direito. De outro lado, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Diante da definição acima transcrita, o caso clínico da autora não pode ser classificado como uma urgência ou emergência médica. Por fim, ressalto que caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Ante o exposto, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 160113778. 4 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 160200357. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se, na origem, de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Agravante para obter provimento judicial que imponha ao Agravado a obrigação de lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS; (ii) antes do ajuizamento da demanda, foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, porém, não se alcançou sucesso na solicitação; (iii) a resposta da Administração Pública ao requerimento formulado extrajudicialmente evidenciou: (a) a recusa de fornecimento do tratamento médico pleiteado, pela ausência de padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente; e (b) a impossibilidade de resolução extrajudicial do conflito; (iv) foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA CLASSIFICADA COMO LINFOMA NÃO-HODGKIN DE CÉLULAS B CD20+ E DOENÇA RENAL CRÔNICA SECUNDÁRIA AO LINFOMA, (cf. relatório médico de ID 160110097 na origem); (v) a providência pretendida nesta causa é considerada necessária/imprescindível para a recuperação da saúde da parte requerente, que já submeteu ao tratamento com todas as medidas medicamentosas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), sem efeito; (vi) no laudo médico anexado aos autos, são afirmadas a EFICÁCIA/EFICIÊNCIA/EFETIVIDADE, a ADEQUAÇÃO, a SEGURANÇA e a NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE do tratamento pretendido, bem como a sua INSUBSTITUTIBILIDADE por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos; (vii) a parte requerente e seus familiares afirmaram que NÃO POSSUEM CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE SUPORTAR OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA NESTE PROCESSO, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam, em contraste com o custo estimado da providência vindicada nesta demanda. Por isso, dependem dos serviços públicos de saúde para a recuperação de seu bem-estar e a proteção de sua integridade física e psíquica; (viii) estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - TEMA 106 DA JURISPRUDÊNCIA DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS; (ix) no dia 29/05/2023, o pedido liminar de tutela de urgência foi INDEFERIDO, a fim de que fosse previamente ouvido o Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) a respeito da demanda pelo tratamento não-padronizado pelo SUS, não entendendo o juízo ser o caso de urgência ou emergência médica. Especificamente, no que diz respeito à reforma da decisão, a Agravante desenvolve seus fundamentos a partir da exposição dos contornos jurídicos do direito fundamental de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde de qualidade, além de apresentar as razões pelas quais entende fazer jus ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS, especificando no caso concreto as razões fáticas pelas quais entende pela necessidade do provimento. Para tanto, invoca dispositivos contidos na Constituição Brasileira (arts. 5o, ‘caput’, e 196), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 205), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 26), no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (art. 12), na Lei Federal no 8.080/1990, e em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Poblete Vilches vs. Chile) e do Supremo Tribunal Federal (ADPF 45, STA 175, RE 367.432-AgR, RE 543.397, RE 556.556, RE 574.353 e RE 581.352, entre outros), discorrendo detidamente sobre cada um dos diplomas acima mencionados, colacionando entendimentos jurisprudenciais, além de Notas Técnicas favoráveis, emitidas por distintos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). Com isso, requer a tutela antecipatória recursal determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com o medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Entende que a probabilidade do direito está demonstrada (i) pelos laudos e relatórios médicos anexados aos autos, que apontam adequação e a imprescindibilidade do tratamento pretendido e a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos; (ii) pelo amplo respaldo jurisprudencial, sobretudo a partir da sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de recursos repetitivos do STF); (iii) pelas condições específicas da saúde do Agravante, que demanda o tratamento com a referida medicação. Aduz como risco de dano grave e irreparável (i) risco de agravamento do quadro geral de saúde; (ii) perigo de danos vitais irreversíveis e irreparáveis; (iii) risco de agravamento da qualidade de vida e das atividades profissionais e sociais, inclusive risco de incapacidade laboral; (iv) diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde; (v) perigo de danos vitais irreparáveis. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Colacionou documentos constantes dos IDs 47310314 e 47310315. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (ID 47327769), interposto por SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0706046-35.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que ao Agravado proceda ao fornecimento do medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravado proceda ao fornecimento do medicamento RITUXIMABE 700mg (500mg + 100mg+100mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, trazendo como pano de fundo discussão sobre a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde que envolvem alocação de recursos orçamentários e fornecimento de tratamento e medicamento. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Além disso, a antecipação da tutela recursal deve ser concedida quando presentes no caso concreto elementos que enunciem a verossimilhança do direito invocado, em face de sua plausibilidade, acrescida ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como formas peculiares das tutelas trazidas pelo artigo 300 do CPC, já que, de fato, torna-se urgente antecipar o objeto ou parte dele. Em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do acesso direto os autos na origem e do (iii) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Primeiramente, cumpre destacar que o processo aguarda a juntada da Nota Técnica na origem, o que não obsta que a parte agravante posteriormente formule pedido perante o juízo monocrático, juízo natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância. O que se discute, por ora, é a decisão que, desde já, indeferiu o pedido formulado, com base nas alegações da parte agravante. Muito embora exista nos autos, na origem, rol documental, acrescido da afirmação, corroborada aqui pelos argumentos do Agravante na peça sobre a imprescindibilidade do tratamento (um dos requisitos elencados no Tema 106 do STJ), o tema é controverso, tendo em vista a controversa ilustrada pelo juízo monocrático a respeito do não enquadramento nos critérios de dispensação definidos no PCDT, em contraste com a prescrição do médico, recomendando prudência, até mesmo diante da ausência de elementos que façam supor que exista, no caso em questão, urgência na medida. Com isso, entendo que a probabilidade do direito, nesse especial ponto, ainda se reveste de opacidade, ao menos para esse momento de cognição sumária. Quanto ao perigo de dano, a despeito da gravidade da patologia, não se tem, no presente momento, panorama próximo de risco de óbito. Trata-se de medida satisfativa e antecipatória da pretensão, o que parece ser a hipótese de aplicação do art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992, que destaca a impossibilidade de cabimento de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, de modo que substancialmente o pedido de reforma do julgado replica o pedido de tutela. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023 17:11:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador